Tribunal: TJDFT
Processo: 0700332-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0700332-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIANA DE LUCENA ALVES AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARIANA DE LUCENA ALVES (agravante/autora) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 19a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação sob o procedimento comum no 0748636-44.2024.8.07.0001, ajuizado em desfavor da CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL (agravado/réu), indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 221079507 do processo originário): “(...) Como se observa dos relatórios médicos acostados com a inicial (Id. 216798008 a 216798015), a autora foi submetida a transplante hepático em 2010. A referida nota destaca que o medicamento envolve medidas para aliviar sintomas e, em alguns casos, o transplante hepático. Há exclusão expressa de sua indicação para pacientes com transplante hepático prévio (fl. 16). Nesse ponto, destaco que a avaliação da Conitec levou em consideração 128 pacientes com perda de 21% dos pacientes de cada grupo, sendo sua maioria relacionada ao transplante hepático. Não há, em análise perfunctória, evidência científica da capacidade do medicamento em questão de evitar que a autora fique tetraplégica. Do contrário, os elementos dos autos sugerem não ser indicada sua prescrição para o caso da requerente. Dessa forma, está ausente a probabilidade do direito da parte autora, pois ausente a demonstração de eficácia para o caso da autora, à luz das ciências da saúde, bem como a recomendação da Conitec ressalva expressamente o caso da requerente como não indicado (art. 10, § 13 da Lei no 9.656/98). Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada. (...)” Em suas razões recursais (ID 47425171), a agravante/autora narra possuir diagnóstico de amiloidose hereditária (ATTRh), já submetida a transplante de fígado. Sustenta que a medicação TAFAMIDIS não é indicada ao seu caso, conforme relatório da CONITEC. Pontua que, como alternativa, os médicos lhe receitaram o medicamento AMVUTTRA com dose de 25mg a ser administrado por via cutânea, a cada três meses. Aduz tratar-se de fármaco com eficácia comprovada por estudos, além de ser aprovado pela ANVISA. Acresce que se a paciente não iniciar o tratamento pode ficar tetraplégica ou morrer. Argumenta que o fato de o medicamento não constar no rol da ANS não pode representar óbice para sua autorização. Conclui que a exclusão da cobertura é abusiva. Requer a antecipação da tutela recursal, para que o plano de saúde seja condenado a autorizar, custear e fornecer o medicamento AMVUTTRA, nos termos da prescrição médica. Ao final, requer a reforma da decisão agravada. Preparo ao ID 67691493. Houve decisão de indeferimento do pedido de concessão de antecipação da tutela recursal (ID 67703318). Contrarrazões da ré, suscitando preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa à dialeticidade. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso (ID 68294439). A agravante/autora foi intimada para se manifestar acerca da preliminar de não conhecimento arguida, enquanto a agravada/ré foi intimada para dizer sobre o novo relatório médico juntado pela autora (ID 68641346). As respostas da ré e da autora vieram, respectivamente, ao ID 68952397 e ID 69078156. É o relatório necessário. Decido. Compulsando os autos de origem, processo n. 0748636-44.2024.8.07.0001, verifica-se que o feito foi sentenciado em 27/04/2025, julgando improcedentes os pedidos iniciais (ID 231555791 da origem). Com efeito, a prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, não mais persistindo o interesse recursal. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes desta Colenda Corte: “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA E VISITAS. PROLAÇÃO DA SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. VERIFICADA. 1. Verificando que a prolação da sentença nos autos originários conduz à perda superveniente do objeto recursal, impõe-se o não conhecimento do recurso. 2. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1825481, 0706811-60.2023.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/02/2024, publicado no DJe: 13/03/2024.) “TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ICMS INCIDENTE SOBRE AS TARIFAS DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO (TUST) E DISTRIBUIÇÃO (TUSD). TEMA 986 DO STJ. MATÉRIA DECIDIDA SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO FEITO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. RECURSO NÃO CONHECIDO. (...) 3 - Tendo sido prolatada sentença no Feito originário, é certo que foi superada a causa de interposição do Agravo de Instrumento, cujo objeto consistia na reforma de decisão que havia indeferido tutela de urgência vindicada pelo Autor. Por conseguinte, ante a superveniente perda do interesse recursal, impõe-se o não conhecimento do recurso. 4 - Os argumentos agitados pela Agravante foram absorvidos pela sentença que, em convergência à tese definida no julgamento do Tema 986 do Superior Tribunal de Justiça, extinguiu o Feito e ratificou expressamente a incidência da TUST e da TUSD na base do cálculo do ICMS, devendo ser debatidos pela via recursal cabível contra a sentença. Agravo de Instrumento não conhecido. Agravo Interno prejudicado.” (Acórdão 1897728, 07063750920208070000, Relator(a): ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/7/2024, publicado no PJe: 15/8/2024.) Com essas razões, em conformidade ao artigo 932, III, do Código de Processo Civil, declaro a prejudicialidade do recurso e NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Comunique-se ao douto Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 7 de maio de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora